Tribunal: TJES
Processo: 0002438-84.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, § 4.º da LEI N. 11.343/06 - RECURSO NÃO PROVIDO.
A apreensão de relevante quantidade e variedade de drogas - maconha, crack e cocaína, além de uma quantinha em dinheiro, na companhia de outro indivíduo, em local conhecido pelo intenso comércio ilegal, bem como informação de que era conhecida por tal prática responde a outras três ações penais, sendo duas delas por tráfico de drogas são circunstâncias que, analisadas em conjunto, demonstram que a apelante não se trata de traficante eventual e sim pessoa dedicada a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002438-84.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANA PAULA DETONE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, § 4.º da LEI N. 11.343/06 - RECURSO NÃO PROVIDO.
A apreensão de relevante quantidade e variedade de drogas - maconha, crack e cocaína, além de uma quantia em dinheiro, na companhia de outro indivíduo e em local conhecido pelo intenso comércio ilegal, bem como informação de que era conhecida por tal prática responde a outras três ações penais, sendo duas delas por tráfico de drogas são circunstâncias que, analisadas em conjunto, demonstram que a apelante não se trata de traficante eventual e sim pessoa dedicada a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002438-84.2022.8.08.0048

APELANTE: ANA PAULA DETONE DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação criminal interposta por
Ana Paula Detone dos Santos
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2° Vara Criminal da Serra, que a condenou nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Em suas razões, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia a apelante e outro indivíduo no dia 12 de março de 2022, por volta das 11h39min., se encontravam juntos na esquina da praça localizada na Rua Mimoso do Sul, bairro Vista da Serra 1, Serra/ES, local conhecido como de ocorrência de intenso tráfico de drogas, tendo juntos em sua posse, com a finalidade da mercancia, o total de 03 (três) buchas de maconha e 02 (duas) pedras de crack, além da quantia de R$ 11,00 (onze reais) em espécie e, ainda, mantinham guardadas e escondidas próximo a eles 02 (duas) buchas de maconha e uma sacola com 14 (quatorze) pinos de cocaína.

Em que pese não ser objeto deste recurso, registro que a
materialidade
está provada pelo Laudo de exame químico e
autoria
se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e judicial, em especial os depoimentos dos agentes públicos e a despeito da negativa da apelante que afirmou ser usuária - não obstante estivesse grávida.

O cerne dos autos refere-se ao
pedido de aplicação da causa de diminuição de pena descrita no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06.

Como se sabe,
"o tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual."
(REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Consta que a apelante fora apreendida com uma relevante quantidade e variedade de drogas - maconha, crack e cocaína, além de uma quantia em dinheiro, na companhia de outro indivíduo, em local conhecido pelo intenso comércio ilegal.

Os policiais informaram a apelante era conhecida pela prática ilegal e, como dito na sentença, responde a outras três ações penais, sendo duas delas por tráfico de drogas.

Tais circunstâncias,
analisadas em conjunto
, demonstram que a apelante não se trata de traficante eventual e sim pessoa dedicada a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena.

Sobre o tema, vejamos recente precedente do STJ:

Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 2.
No caso, a instância de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas
.
(AgRg no HC n. 758.030/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.